Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Exclui-se a culpabilidade, por inimputabilidade do agente, se o laudo psiquiátrico atestou que o acusado é portador de transtornos mentais e inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.